Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO COTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. TERMO CERTO. NÃO QUITADA. ART. 397 DO CC. MORA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A cláusula penal moratória é aplicada nos casos de mora, quando ocorre a demora na execução total da obrigação e a multa é aplicada para penalizar a mora.
2. No caso em análise, a multa prevista contratualmente configura multa moratória, pois prevê seu pagamento no caso de atraso no pagamento da mensalidade.
3. Sendo incontroverso o inadimplemento, necessária a aplicação da cláusula penal contratualmente prevista.
4. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor.
5. Estando o devedor em mora com sua obrigação, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do seu vencimento.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.